Tribunal: TJPA
Processo: 0011090-63.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011090-63.2019.8.14.0037

APELANTE: GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006). CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM EM RAZÃO DE ABSOLVIÇÃO EM OUTRO PROCESSO. FATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. CADERNO DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO. RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA contra sentença que o condenou às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento pela interestadualidade (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).

A defesa sustenta insuficiência probatória (art. 386, II, III e VII, do CPP) e ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que os fatos já teriam sido objeto de absolvição em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição.

2.

Analisar a alegada ocorrência de bis in idem em razão de absolvição anterior em processo distinto.

3.

Examinar a suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade do tráfico de drogas com interestadualidade.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A alegação de bis in idem não prospera. O processo anteriormente mencionado refere-se a fatos diversos, nos quais houve absolvição por insuficiência probatória quanto à vinculação do acusado à droga apreendida com terceiro. No presente feito, a imputação decorre de investigação mais ampla, com base em elementos autônomos, não havendo identidade fática a caracterizar dupla persecução pelo mesmo fato.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por autos de apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente, relatórios de missão, autos circunstanciados e relatórios de extração de dados telemáticos, além da apreensão de caderno de contabilidade do tráfico e valores em espécie.

A autoria restou evidenciada por robusta prova testemunhal, especialmente pelos depoimentos de policiais civis responsáveis pela investigação, que apontaram o réu como liderança local vinculada à facção criminosa, responsável por gerenciar distribuição de drogas oriundas de outro Estado, bem como pela análise das anotações contábeis e conversas extraídas de aparelhos celulares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo à condenação, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, inexistindo demonstração de má-fé ou perseguição (HC 404.507/PE; AgRg no AREsp 1.997.048/ES).

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente transportada por via fluvial, associada aos elementos documentais e testemunhais que indicam a remessa de drogas de Manaus/AM para Oriximiná/PA, evidencia a interestadualidade do tráfico, justificando a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

Inviável, portanto, a absolvição por insuficiência probatória, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

Não configura bis in idem a condenação fundada em fatos distintos, ainda que relacionados a contexto investigativo semelhante.

2.

A condenação por tráfico de drogas pode se amparar em prova testemunhal policial, relatórios de extração de dados telemáticos e elementos documentais, quando harmônicos e coerentes.

3.

A comprovação de remessa de entorpecente entre Estados da Federação autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, HC 404.507/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10/04/2018.

STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022.

STJ, AgRg no HC 728.651/SC, Quinta Turma, DJe 23/05/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
GILDERVANDRO PEREIRA DA SILVA (
ADVOGADO:
ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI OAB/PA 15.070),

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única d Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou às penas de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pe
la pratica do delito do art. 33 , caput c/c art. 40, V da Lei 11343/06 (ID
25328958 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa pleiteou a tese absolutória, por insuficiência probatória (
art. 386, incisos II, III e VII do CPP), além de argumentar pela ocorrência bis in idem, em razão de absolvição nos autos nº 0005852-63.2019.814.0037, que entende tratar dos mesmos fatos (ID 27316687 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
28335669 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo IMPROVIMENTO (ID
28396266 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“Consta na peça informativa que GILDEVANDRO PEREIRA DA SILVA, vulgo DIELSON, agindo de maneira livre e consciente, associou-se para praticar tráfico de drogas entre Estados da Federação com ELEILSON CARVALHO DA SILVA, vulgo NENÉM; ROSIVAN FERREIRA ELEUTÉRIO, vulgo MACACO; ROZIVALDO VIEIRA DA SILVA, vulgo DOM DOM; DARLEN ALMEIDA MENDONCA, vulgo ZOLHUDO; MARCIO LIMA DE SOUZA, vulgo PEPE; RUAN PATRICK SANTOS DOS SANTOS; JOSIEL MORAES DA SILVA, vulgo "BOLINHA"; INGLESI COSTA DA COSTA e MAX COSTA DA SILVA. De acordo com as informações apuradas, GILDEVANDRO (DIELSON) é liderança da Facção Comando Vermelho neste município de Oriximiná/PA, juntamente com ROSIVAN (MACACO), e ele tinha como fornecedor de drogas ELEILSON (NENÉM), o qual residia em Manaus/MA e enviava as substâncias entorpecentes para serem comercializadas em Oriximiná/PA. ****A-respeito das condutas de ROSIVAN (MACACO), foi movida a ação penal n° 0010110- 19.2019.8.14.0037 e de ELEILSON (NENÉM), a ação penal n° 0010650-67.2019.8.14.0037. O denunciado e ROSIVAN (MACACO), referidos na facção como "torres do Comando Vermelho", apresentam na associação para o tráfico estabilidade e permanência, de maneira que eles coordenavam a mercancia de drogas no município. GILDEVANDRO (DIELSON), após a prisão do parceiro ROSIVAN (MACACO), que ocorreu no dia 18 de janeiro de 2019, ainda manteve contato contínuo com ele e passou a fazer a cobrança do "manto sagrado" (mensalidade que os traficantes do município, participantes do Comando Vermelho, têm que pagar individualmente à facção) e da "biqueira" (valor pago à facção pelo funcionamento das bocas de fumo), sempre seguindo as orientações de ROSIVAN. O denunciado realizava atualização cadastral dos participantes da facção e, após descobrir que investigações estavam sendo realizadas pela polícia civil, passou a exigir que os participantes do grupo renovassem a senha e a imagem de seus contatos pessoais, para que pudessem ser colocados em um novo grupo de WhatsApp, criado para viabilizar o tráfico de drogas no município. Em suas atividades de organização do comércio ilícito de entorpecentes, o denunciado fez contato com DARLEN (ZOLHUDO) pedindo para ele realizar sua atualização cadastral e questionou se ainda iria continuar sendo "disciplina (líder) do tráfico no bairro São Pedro, nesta cidade e, ainda, fez a cobrança das mensalidades a serem pagas mensalmente a Facção Comando Vermelho, referentes ao "manto sagrado" e a "biqueira". ELEILSON (NENÉM), fornecia drogas para várias pessoas, mas tinha como principal cliente GILDEVANDRO (DIELSON), o qual chegou a dever para o fornecedor a quantia de 34.350,00 (trinta e quatro e mil trezentos e cinquenta reais). O denunciado comprava grande quantidade de entorpecente e pagava as substâncias a ELEILSON na medida em que vendida as drogas no município de Oriximiná/PA. Para transportar o entorpecente da cidade de Manaus/AM para Oriximiná/PA, o denunciado e seu fornecedor se valiam do auxílio de ROZIVALDO (DOM DOM), sendo ele o destinatário da droga enviada por ELEILSON e, ao receber o produto, o distribuía aos demais compradores de entorpecentes, inclusive a GILDEVANDRO (DIELSON) (ROZIVALDO, por sua conduta, foi processado nos autos da ação penal n° 0000807-78.2019.8.14.0037). O denunciado, para praticar a mercancia de drogas, ainda se associou a MARCIO (PEPE), de forma que abastecia a boca de fumo administrada por ele e foi flagrado diversas vezes, por meio do sistema de videomonitoramento da secretaria municipal de segurança, na venda de PEPE (MÁRCIO responde por tráfico de drogas nos autos do processo n° 0006530- 78.2019.8.14.0037). Em uma ocorrência, do dia 19 de julho de 2019, foi preso em flagrante RUAN PATRICK, na embarcação MOÇADA, a qual faz rota da cidade de Oriximiná para Santarém, por estar transportando 8,5 kg (oito quilos e quinhentos gramas) da droga popularmente chamada de SKANK, tendo esta droga sido entregue a ele pelo denunciado GILDEVANDRO (DIELSON), que estava com receio de que a polícia encontrasse tal substância, já que na ocasião havia sido deflagrada a operação "balas de stalingrado", a fim de identificar os autores do atentado praticado a delegacia de polícia no dia 18 de julho de 2019. Destarte, o denunciado tentou retirar a droga do município de Oriximiná (conduta de RUAN apurada na ação penal n° 0005852-63.2019.8.14.0037). Em outra ocorrência, no dia 15 de abril de 2019, foi presa em flagrante delito INGLESI COSTA DA COSTA, pois em sua residência, situada no Beco Hilário Matos, n° 894, bairro São Francisco, neste município, funcionava uma boca de fumo. Na ocasião da prisão, foi apreendido o aparelho celular de INGLESI e, após autorização judicial, foi identificado no celular dela conversa com seu companheiro MAX COSTA DA SILVA, no qual este disse, por meio de áudio: *amor, escuta ai... acho que vou mandar tu deixar um dinheiro dessa biqueira lá no irmão DIELSON, entendeu? Se não essa porra não vai ser desbrecada, tem que mandar deixar lá esse dinheiro, acho que ainda hoje ou amanhã de manhã" (sic, realces acrescidos, fls. 209). A biqueira é a mensalidade da boca de fumo, necessária para que ela não seja "brecada", ou seja, não haja proibição para seu funcionamento (condutas de INGLESI e de MAX apuradas nos autos do processo crime n° 0003708-19.2019.8.14.0037). GILDEVANDRO (DIELSON) também mantinha associação com JOSIEL (BOLINHA), usando a casa deste como ponto de encontro para realizar transações referentes à mercancia de drogas (JOSIEL é processado criminalmente nos autos de n° 0008930-65.2019.8.14.0037).”

São os fatos.

1 DA IMPOSSIBILIDADE DE AVIAMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa asseverou o pleito absolutório, assentado na tese da i
nexistência do fato/insuficiência de provas, uma vez que o réu estaria sendo acusado por um crime do qual teria sido absolvido, ferindo o princípio do non bis in idem. Nesse viés, sem razão a defesa.

In casu,
temerário avalizar o pleito defensivo, acerca da ocorrência de bis in idem, ou seja, de que as provas utilizadas no presente acervo processual, seriam as mesmas manejadas nos autos nº 0005852-63.2019.814.0037, oportunidade na qual foi, de fato, absolvido por insuficiência de provas, vez que naquela ocasião houve apreensão de drogas com um terceiro (RUAN) e não se produziu prova suficiente para vincular o ora recorrente àquela apreensão. Como se pode observar, sem notoriedade o pleito defensivo, por se tratarem de processos diversos.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Boletim de Ocorrência (ID 72027956 - Pág. 7, ID 72027976 – Pág. 3); ii) Exame de constatação de substância entorpecente (ID 72027956 – Pág. 3); iii) Auto de Apreensão de Objeto (ID 72028088 - Pág. 7), indicando: 01 aparelho de celular modelo Motorola XT1603 IMEI 1: 353305089557579, IMEI 2: 35330508957587 e R$ 1140,00 em espécie, encontrado em poder de
Gildevandro Pereira da Silva
; iv) Relatório de extração e análise de dados e conteúdo (id. 72073859, 72073860, 72073861, 72073862, 72073863, 72073864, 72073865, 72073866, 72073867, 72073868, 72073869, 72073870, 72073871, 72073872, 72073873, 72073874, 72073875, 72073876, 72073877, 72073878, 72073879, 72073880, 72073881); v) Auto Circunstanciado: 02.39/2018 (id. 72027945 – Pág. 2 a 7 e id. 72027946 – Pág. 1 a 4); vi) Relatório de Missão (id. 72027946 – Pág. 5 a 7 e id. 72027952 – Pág. 1 a 6); Relatório de Missão (id. 72027952 – Pág. 8 a 9 e id. 72027953 – Pág. 1 a 7); vii) Auto de Apresentação e Apreensão (id. 72027956 – Pág. 1), indicando: 08 (oito) pacotes de uma substância prensada empalhada e seca similar a maconha; viii) Auto de Apresentação e Apreensão (id. 72027956 – Pág. 2), indicando: R$1.250,00 (hum mil e duzentos e cinquenta reais) em espécie; 01 (um) cartucho batido calibre 38; 01 (um) caderno de contabilidade com anotações de pessoas com valores de dívidas e outras anotações diversas; 01 (um) aparelho celular marca Samsung de cor preto.

Na hipótese, as evidencias materiais acostadas aos autos, guardaram perfeita sintonia com as provas orais, como se pode observar pela narrativa da testemunha JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DA FONSECA, delegado da policial civil, declarou:

Que, o inquérito foi iniciado depois da deflagração da operação águia; que na busca e apreensão na casa do acusado foi encontrado, além do celular, um caderno de anotações com diversas pessoas com envolvimento no tráfico de drogas; que foi aberto outro inquérito por portaria para investigar a conduta de cada um; que tiveram as informações através da operação águia que culminou na prisão do neném, o principal alvo; que no caderno de anotações a pessoa que tinha mais dívida com o neném era Dielson, mais de 30 mil; que Dielson era o principal fornecedor de droga da cidade; que o valor da dívida indicava que Dielson comprava droga para fornecimento; que foi até Manaus em razão da operação águia; que o caderno foi achado para entender como funciona o tráfico na cidade; que verificando as anotações do caderno os nomes conhecidos por envolvimento no tráfico de drogas são: Isaias, Dom dom foi o alvo dois da operação águia preso 6 meses depois na Comunidade do Salgado, cigano, Cezar; que o caderno e as conversas do celular são a materialidade do crime de tráfico de drogas; que Dielson e macaco eram os torres do comando vermelho na cidade de Oriximiná; que o torre tem a função de gerenciar as finanças, conflitos e o fornecimento de droga; que no inquérito aponta a participação do Dielson, neném, zolhudo; que o comando vermelho dominam a cidade toda; que no início houveram conflitos com a presença de alguns elementos da família do norte, mas o comando vermelho acabou dominando o estado; que os conflitos existentes são entre eles mesmos e resolvem dentro da sua própria estrutura através do disciplina; que neném confessou a prática do crime; que neném era um dos fornecedores; que nas conversas extraídas pode ser observado que eles tentam se autoafirmar dentro da estrutura de poder mostrando quem manda mais e geralmente isso é chancelado dentro da própria estrutura; que a família de Inglesi é notadamente envolvida, e a maioria está presa por tráfico; que o principal meio de entrega de droga na cidade é pelos barcos; que moringa é a atividade de particionamento da droga; que os membros da família “da Costa” ou estão presos ou estão envolvidos com tráfico; que Darlen é o zolhudo; que Marcos é traficante que pega com Darlen a droga que faz parte da estrutura do Dielson; que Iran é um velho traficante da cidade tem em torno de 50 anos, já tentaram pegá-lo através de operações é velhaco com a polícia; que Roneiro Miranda é um vendedor de rua; que macaco e Dielson eram os mais fortes na cidade; que na operação foi identificada a divida do Dielson com o tráfico em Manaus; que quando a droga chegava em Oriximiná era distribuída até chegar nos corres para então chegar nos usuários; que eles geralmente tem mais de um fornecedor porque pode acontecer do fornecedor ser preso e o fornecimento não ser interrompido; que a droga vem no barco escondida em encomenda, microondas, máquina de lavar lata de tinta e etc; que não tem problema com Gildavandro e na verdade o problema é do Gildevandro com a sociedade; que o acusado vem sendo um elemento nocivo a muitos anos, havendo inclusive distribuição de drogas para crianças que vendem drogas para ele; que a polícia tem que focar onde há um problema sério, porque os recursos são escassos e precisam trabalhar com eficiência, então sempre buscaram ir nas lideranças de tráfico na cidade e foi quando experimentaram uma queda no número de crimes graves; que indiciou o macaco seis vezes, e não podem gastar energia nos elementos menores; que o Dielson das anotações de neném é o acusado porque no depoimento neném diz que é o Dielson das populares; que no depoimento neném afirma que anotações são referentes a droga; que as anotações se referem a drogas, no caderno está assim, as conversas deles corrobora isso, e o depoimento do neném corrobora isso, não precisa necessariamente pegar a pessoa com a droga na mão, é preciso criar vários indícios e o juiz vai interpretar se há ou não materialidade; que no caderno na folha 122 há o seguinte “1.200 gramas fumo 25/07”; que cada integrante da facção tem um código que é a senha dele, na página 120 tem no início o nome Victor Patrick Carvalho, foi o último caso de homicídio investigado, ele matou um mecânico na Antônio Bentes por causa de uma discussão de freegells, encontrou a arma dele enterrado na casa do Isaias Siqueira, vulgo cuecão, a senha dele é 006016, colocando a senha no cadastro dele vai saber quem é, qual bairro, cidade; que na página 98 tem anotação do nome Dom dom e 75 de brita; que brita é uma das nomenclaturas dadas a droga; que logo quando teve o atentado na delegacia com 8 tiros de pistola 9 mm, fizeram uma operação quando prenderam 18 pessoas e nesse contexto 8 quilos de droga foram apreendidas no barco de linha e pessoa apontou o Dielson como dono da droga; que a pessoa que estava na posse da droga descreveu as características físicas e então mostrou as fotos para que ele apontasse quem era.

Por sua vez a testemunha RENAN MONTEIRO GUIMARÃES, após ser compromissado, declarou:

Que, lembra que foi preso o caderno com as anotações; que não recorda da família “Costa da Costa”; que lembra da operação águia que começou com delegado Luciano e terminou com o delegado Fonseca; que lembra dos cumprimentos de mandado de prisão, inclusive em outro estado; que o nome do Dielson constava no caderno; que conhece Darlen (vulgo zolhudo) foi preso por tráfico de entorpecente; que macaco é um dos que um traficante de maior patamar em Oriximiná; que não sabe a colocação de Dielson dentro da facção; que tinha informações com mais detalhes sobre a organização criminosa era o delegado e alguns investigadores; que foram apreendidos celulares; que Julian é envolvido com tráfico de entorpecente; que Gildevandro já foi apresentado por suspeita de tráfico de drogas; que lembra da situação de uma embarcação, um senhor que foi preso e colocou o nome do Dielson; que chegou a ver o caderno apreendido.

A testemunha ELIAS DA SILVA VILAÇA, investigador da polícia civil, esclareceu:

Que, após investigações chegaram a conclusão de que Dielson era envolvido com o tráfico de drogas; que não é mais investigador em Oriximiná, mas pelo que recorda Dielson era um dos cabeças do tráfico, executando distribuição e cobrança relacionado a organização da facção comando vermelho; que quando faziam prisões relacionadas ao tráfico mencionavam o nome de Rosivan (vulgo macaco); que Rosivan (vulgo macaco) fez ameaças ao delegado Fonseca, juiz e promotor de Oriximiná; que lembra do nome Elielson, mas não recorda a relação dele com o tráfico; que pegaram um caderno várias anotações, endereços; que na época dos fatos o delegado era Fonseca que trabalhava junto com a equipe da polícia civil e colaboração dos informantes; que participou da operação break point que foi executada busca e apreensão na casa do acusado, apreenderam caderno com anotações, celular; que geralmente as operações são baseadas em conversas de Whatsapp e Facebook; que acredita que tenha prestado depoimento na delegacia; que quando apreenderam a droga e levaram a delegacia, Ruan Patrick confessou que quem entregou a droga foi Dielson; que conforme as investigações as drogas eram enviadas em nome do acusado e não eram poucas quantidades; que na época em que foi investigador em Oriximiná haviam fortes indícios de que o acusado era um dos cabeças do tráfico na cidade; que os nomes constantes nas anotações encontradas na casa do acusado haviam nomes de vários traficantes; que a droga chega no cabeça e ele faz a distribuição para as biqueiras que prestam conta ao cabeça; que nas anotações encontradas na casa do acusado é possível verificar o fluxo e que o acusado controlava o fluxo; que existe uma hierarquia obedecida pelo integrantes da facção; que macaco ocupava o cargo de torre da facção, por isso aconteceram as ameaças a delegado, juiz e promotor; que alguns nomes constantes nas anotações eram pessoas conhecidas pela polícia, com passagens e envolvimento com o tráfico; que era difícil pegar o acusado com droga porque ele gerenciava, mas o particionamento e ou atividades ele mandava outras pessoas fazerem; que não recorda se o acusado tinha ligação com Rosivan (macaco); que o acusado tinha um mercantil anexo a casa dele; que o caderno de anotações foi encontrado no quarto do acusado; que o barco onde foi encontrada a droga fazia linha para Santarém; que Ruan Patrick chegou do Amazonas em Oriximiná.

A testemunha RUAN PATRICK SANTOS DOS SANTOS, relatou:

Que, trouxe a droga de Manaus, fez uma parada em Parintins e teve que pegar um barco em Oriximiná e não chegou no destino Santarém; que foi pego com 9 quilos de droga; que a droga não pertencia Gildevandro; que não trabalha para o acusado; que o delegado que lhe prendeu foi William Fonseca; que foi perguntado se conhecia Gildavandro e respondeu que não; que não morou em Oriximiná; que só estava de passagem em Oriximiná; que não é faccionado; que quando caiu com a droga o delegado deu uma coronhada para dizer de que era a droga, mas não sabia de quem era a droga; que o delegado mostrou uma foto e disse que não sabia quem era.

O informante ELEILSON CARVALHO DA SILVA, declarou:

QUE, não tem ligação com tráfico de drogas de Oriximiná; que não repassou droga para nenhuma pessoa em Oriximiná; que foi apreendido seu telefone no momento da prisão; que conhece Gildevandro, que desde molequinho jogava bola com ele; que não tem nenhum tipo de ligação com Rosivan, Darlen, Dom dom, dos nomes mencionados na denúncia conhece apenas Elielson.

O réu GILDEVANDRO PEREIRA DA SILVA relatou:

QUE, não participou os delitos descritos na denúncia; que não tem envolvimento com tráfico de drogas; que foi perseguido pela polícia militar; que na época dos fatos o delegado Fonseca lhe procurou para ir a delegacia prestar informações sobre pessoas da cidade; que falou ao delegado que não poderia dar informações sobre pessoas que não conhecia; que o delegado disse que se não entregasse ia fazer de tudo para colocá-lo na cadeia; que não tem envolvimento com facção; que as intercepções se referem a sua pessoa; que foi preso na operação, levaram seus documentos, e foi encaminhado para a delegacia; que nunca foi preso por tráfico de droga na posse de entorpecente; que conhece Eleilson porque ele é natural de Oriximiná, mas mudou para Manaus e não teve mais contato com ele, somente após o retorno dele para Oriximiná que o reencontrou; que é comerciante e tem um mercadinho localizado no Residencial Tia Ana.

Nesse cenário, diante dos substanciais evidencias da ocorrência do crime de tráfico de drogas, a versão absolutória advogada pela defesa, não se mostrou suficiente para desconstituir a relevância do valor probatório das provas materiais e orais capitaneadas pelos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse ponto, imperativo a relevância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Na espécie, depreende-se dos autos que RUAN PATRICK foi abordado e preso em flagrante delito no interior da embarcação Moçada, sendo apreendido 8,5 kg (oito quilos e quinhentos quilogramas) da droga conhecida como Skank, a qual teria sido entregue pelo réu GILDEVANDRO PEREIRA DA SILVA.

Nesse aspecto, as investigações descobriram que RUAN PATRICK e GILDEVANDRO PEREIRA DA SILVA, fazem parte de uma organização criminosa, cujo fornecedor de drogas seria ELEILSON (vulgo Neném), que residia em Manaus e enviava substância entorpecente para Oriximiná. Diante das informações, uma equipe policial foi até a casa do réu, onde foram encontrados R$1.250,00 (hum mil e duzentos e cinquenta reais) em espécie; 01 (um) cartucho batido calibre 38; 01 (um) caderno de contabilidade com anotações de pessoas com valores de dívidas e outras anotações diversas; 01 (um) aparelho celular marca Samsung de cor preto (id. 72027956 - Pág. 2).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Desse modo, diante da dinâmica dos fatos, e da apreensão de uma quantidade considerável de droga, aliada aos relatos testemunhais que indicaram o protagonismo do réu GILDEVANDRO PEREIRA DA SILVA, no evento reprovável, cuja conduta se coadunou perfeitamente ao crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, verbos guardar e ter em depósito.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinhado com o douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026